Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. PERDAS E DANOS. PARÂMETROS FIRMADOS. AFERIÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS. REALIZAÇÃO. NOVA CONTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA DERRADEIRA APURAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA GERMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO HISTÓRICA. IMPOSSIBILIDADE. ACESSÓRIOS. AGREGAÇÃO. INVIABILIDADE. CONSIDERAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Plasmado que os cálculos de liquidação anteriormente realizados, destinados à apuração do que deve ser destinado ao exequente e restaram homologados judicialmente, contemplaram atualização monetária e os acessórios passíveis de serem agregados à obrigação principal, na realização de nova conta de liquidação, a par do cômputo do já realizado, o termo a quo da atualização monetária da obrigação sobejante é a data da confecção dos cálculos antecedentes, e não o momento da germinação do crédito, sob pena de replicação e bis in idem traduzido em dupla correção dum mesmo débito.

2. A homologação da conta de liquidação anteriormente confeccionada demarca o débito exequendo até então, determinando que, a partir desse momento, somente lhe serão passíveis de ser agregados, observada a data da confecção da conta, atualização monetária e eventuais acessórios germinados a partir de então, tornando inviável que na mensuração do remanescente a atualização monetária tenha como termo inicial a data da germinação da obrigação e a consideração de acessórios desguarnecidos de lastro subjacente.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.